Tribunal: TJPA
Processo: 0002624-78.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002624-78.2016.8.14.0104

APELANTE: JOSE FRANCISCO MENDES DINIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV
;
ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB E ART. 244-B, §2º DO ECA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU SOMENTE EM RELAÇÃO A ESTES DELITOS. INJUSTA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa em relação aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença de pronúncia e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu tão somente em relação àqueles crimes.

2. A escorreita valoração das circunstâncias judiciais realizada pelo juiz de 1º grau não autoriza que a pena-base imposta ao réu seja reduzida, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Ademais, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância desfavorável, algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, levando em conta, ainda, as peculiaridades do caso concreto e o maior desvalor do agir do réu, caso dos presentes autos, dadas as circunstâncias que envolveram tão brutal crime.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ FRANCISCO MENDES DINIZ, em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena total
de 31 (trinta e um) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias em regime inicialmente fechado
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, e art. 288, parágrafo único, do CPB, e art. 244-B, §2º do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 26.02.2016, o acusado, após se reunir com dois adolescentes para o cometimento de crimes, participou, ativamente, da morte da vítima Lucas de Sousa Alves, que foi assassinada mediante diversos golpes de faca, tendo sido executado mediante emboscada, e de modo a lhe ser possibilitada qualquer chance de defesa, tendo os fatos ocorrido, também, por motivo fútil, e de forma cruel.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, ante a
impossibilidade de quesitação do crime de associação criminosa
, tendo em vista que a medida socioeducativa instaurada contra um dos adolescentes que supostamente se uniram ao réu para o cometimento do homicídio, foi julgada improcedente por esta Corte de Justiça e pelo STJ.

No
mérito,
aduz que a
decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos
, uma vez que
não foram comprovadas a estabilidade e permanência necessárias para a caracterização do crime em tela
. Pugna, assim,
seja o réu submetido a novo julgamento
.

Argumenta, ainda, a
injusta exasperação da
pena-base relativa ao delito de homicídio
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
redução ao patamar mínimo legal
.

O
dominus litis
foi regularmente intimado por
três vezes
para a apresentação de
contrarrazões
, tendo, porém, quedado inerte.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo, para que
seja acolhido o pleito de nulidade, submetendo o réu a novo julgamento
. Em caso de entendimento contrário, que seja
negado provimento ao recurso
, mantendo-se a pena aplicada ao réu pelo juiz
a quo
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Declaração, De Ofício, da Prescrição Retroativa em Relação aos Crimes de Associação Criminosa e Corrupção de Menores

Após percuciente análise dos autos, não obstante qualquer pedido da defesa nesse sentido, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de associação criminosa e corrupção de menores
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu às penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão – relativa ao crime de associação criminosa – e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – relativa ao delito de corrupção de menores,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional para ambos os crimes seria, a princípio, de 08 (oito) anos
, conforme estabelecia o inciso IV do art. 109 do CPB.

No entanto, como o réu, à época do cometimento dos delitos, contava com
20 anos
– vide carteira de identidade sob ID nº 10798099 – pág. 09 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Dessa forma,
o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos
.

Mister frisar, neste ponto, que inobstante a afirmação da Procuradora de Justiça, em seu parecer, de que
“Em decisão de ID nº 10798098, foi decretada a suspensão do processo e do curso prescricional”
,

não foi verificada qualquer decisão nesse sentido
. Neste documento por ela mencionado, o juiz apenas determina que seja realizada a citação do réu (eis que tal determinação não havia sido cumprida anteriormente), sendo que, caso ele ainda esteja em local incerto e não sabido, seja expedido edital e, posteriormente, caso
decorrido o prazo de 15 dias sem que o acusado tenha tomado ciência da ação, seja decretada a suspensão do processo e do curso prescricional.

Todavia, vê-se que, após ter restado infrutífera a tentativa de citação pessoal (ID nº 10798098 – pág. 17), os autos foram remetidos ao RMP, que requereu a citação editalícia e a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID nº 10798099 – pág. 01). Ocorre que,
antes de ser expedido qualquer edital de citação com posterior escoamento do prazo de 15 (quinze) dias estipulado pelo juiz para a antedita suspensão,
houve a comunicação da prisão do acusado

(ID nº 10798099 – pág. 04), tendo o juiz, logo em seguida, determinado a citação do réu para apresentação da resposta escrita, bem como, designado a audiência de instrução e julgamento. O réu foi, então, citado pessoalmente (ID nº 10798102 – págs. 09 a 11), e daí transcorreu normalmente a instrução penal.

Conclui-se, dessa forma, que não houve qualquer decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional nos presentes autos
. Tanto assim que nem no relatório da sentença de pronúncia, o juiz
a quo
menciona algo nesse sentido.

Assim, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença de pronúncia (11.08.2021), sob ID nº 10798112, e a data do recebimento da denúncia (28.11.2016), sob ID nº 10798098, passaram-se pouco mais de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante JOSÉ FRANCISCO MENDES DINIZ,
somente em relação aos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único
,
do CPB) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º do ECA)
, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV e art. 115, todos do CPB.

Prossigo na análise do apelo no que concerne ao crime não prescrito, isto é, o homicídio qualificado, capitulado no art. 121, §2º, incisos II, III e IV do CPB
, ao qual foi o réu condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

2.
Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

A defesa do apelante argumenta a
injusta exasperação da
pena-base relativa ao delito de homicídio
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
redução ao patamar mínimo legal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 10798227):

“Pelo crime de HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, capitulado no art. 121, §2º, II, III e IV, do CPB.

A
culpabilidade
deve ser entendida como gravíssima, pois as causas do crime estavam ligadas ao tráfico de drogas e demonstração de poder do crime perante a sociedade. O réu não é portador de
maus antecedentes,
pois trata-se de réu tecnicamente primário. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
, contudo a
conduta social
do réu, com a prática permanente do tráfico é perniciosa a sociedade, merecendo maior reprimenda penal. As
consequências do crime
são normais a espécie delitiva não havendo razões para a exasperação da pena. As
circunstâncias do crime
são negativas, tendo sido o crime perpetrado de forma cruel, com mais de 30 golpes de facas na vítima. Os
motivos
são fúteis, dívidas que foram suficientes ao valor máximo da vida da vítima, transporto para esta fase da dosimetria as duas qualificadoras, dos incisos II e III do art. 121 do CP, consoante larga jurisprudência. Não há qualquer informação acerca de
comportamento da vítima
que possa ser utilizada para a fixação da pena.

Pelas circunstâncias acima,
fixo a pena-base de 28 (VINTE E OITO) anos de reclusão pelo delito praticado.

Reconheço a existência da circunstância agravante do art. 62, I, do CP, pois o acusado foi responsável pela arquitetura do crime juntamente com o adolescente Charlan Costa Cruz, de outra banda reconheço, as circunstâncias atenuantes da menor idade relativa e confissão, sopesando então as circunstâncias agravantes e atenuantes tenho por atenuar a pena em 1/8, alçando a pena intermediária o patamar de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento, nem diminuição de pena, razão pelo que torno a
DEFINITIVA A PENA DO RÉU NO PATAMAR DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade, a conduta social, os motivos e as circunstâncias do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas suficientes e plausíveis para a culpabilidade e os motivos
,
conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
. Apenas a circunstância referente às consequências do delito foi inidoneamente justificada.

No tocante à
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, de acordo com o juiz, as causas do crime estavam ligadas à demonstração de poder no crime, perante a sociedade local e os traficantes locais, buscando se firmar como “homem de confiança” destes últimos.

A
conduta social
foi considerada desfavorável, dada a prática permanente do tráfico de entorpecentes, justificativa essa considerada idônea,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR À DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento do agente perante a sociedade, sua família, seu ambiente de trabalho, ou seja, perante seu grupo comunitário. Nessa linha, não há nenhuma ilegalidade em vista da negativação de tal circunstância com base no envolvimento do agravante com o tráfico de drogas praticado na região, já que tal circunstância indica o desfavor de seu comportamento perante a comunidade.
Precedente. 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, não há desproporcionalidade em razão da exasperação da pena-base em três anos em vista da existência de duas circunstâncias judiciais, porquanto utilizado critério inclusive inferior ao de 1/6 da pena mínima para cada uma das vetoriais tidas por negativas. 3. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
(STJ - AgRg no HC n. 823.960/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Em relação aos
motivos do crime
, vê-se que o magistrado referiu expressamente que, sendo o homicídio triplamente qualificado, utilizaria duas qualificadoras – a do motivo fútil (inciso II) e a do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (inciso IV) – para desfavorecer tal circunstância, o que se revela totalmente lícito,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFESA QUE CONCORDOU COM O PROCEDIMENTO REALIZADO PELO JUIZ PRESIDENTE DO JÚRI. NÃO IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS EXCEDENTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico refuta o comportamento contraditório da Parte (vedação ao
venire contra factum proprium
). Assim, tendo a Defesa expressamente concordado com a incidência da regra prevista no art. 490 do Código de Processo Penal na forma realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, não é possível, posteriormente, suscitar eventual nulidade no âmbito da ação constitucional do habeas corpus, como ocorreu no caso em apreço. 2. Há elevado grau de reprovabilidade no comportamento do Agente que ceifa a vida da vítima com vários golpes de faca em seu pescoço ao tentar decapitá-la, causando a secção de todos os vasos sanguíneos e da coluna vertebral, legitimando, assim, o incremento da pena-base quanto ao vetor da culpabilidade. 3.
Inexistiu violação ao princípio do non bis in idem no caso, pois os Órgãos Judiciários locais enfatizaram que o motivo torpe (e não o meio cruel) foi utilizado para qualificar a infração e as demais qualificadoras serviram para exasperar a pena-base como circunstâncias judiciais desfavoráveis, técnica considerada válida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 784.940/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Quanto às
circunstâncias do delito
, são, de fato, desfavoráveis, dada a extrema violência com que agiram o réu e seus comparsas, desferindo 30 golpes de facas na vítima.

Dessa feita,
entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de quatro circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 28 (vinte e oito) anos e de reclusão
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 requeridas pela defesa
, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade.
Deve, ainda, levar em conta as peculiaridades do caso concreto e o maior desvalor do agir do réu, caso dos presentes autos, dadas

as circunstâncias que envolveram tão brutal crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO ADOTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO PARA O ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
3. Na hipótese dos autos, considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chegando-se ao incremento de 9 meses por cada vetorial desabonadora, não resta evidenciada desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, pois foi exatamente este o patamar utilizado para majorar a pena-base. 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. 5. No caso dos autos, o índice utilizado para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, ante a menoridade relativa do paciente, foi exatamente o de 1/6, não havendo, portanto, que se falar em ofensa à proporcionalidade. 6. Na terceira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias majoraram a reprimenda do paciente em 1/2, em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade das vítimas, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isto porque as circunstâncias concretas do delito de roubo, praticado por quatro agentes, todos armados, os quais abordaram as quatro vítimas, entre elas um bebê de 10 meses, no momento em que saíam de casa e as fizeram retornar, ficando dois agentes com as mulheres e o bebê na parte de baixo do imóvel, enquanto o pai de família foi levado para a parte de cima do imóvel em busca de valores e dos cartões bancários da família, tendo sido constantemente ameaçado, levado chutes, tapas no rosto e coronhadas, além de ter sido submetido à chamada "roleta russa", por duas vezes, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Desta feita, deve permanecer intocado o
quantum
obtido na primeira fase, por atender aos critérios da proporcionalidade, e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ressalte-se que a pena definitiva do réu ainda foi diminuída na segunda fase da dosimetria, em razão da existência de duas atenuantes, compensadas com uma agravante, restando definitiva em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, DECLARANDO,
DE OFÍCIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu apenas em relação aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024